Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-98.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002233-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JONY JONAS FARIAS SANTOS - CPF: 024.992.791-84 (RECORRIDO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL SOB SEGREDO DE JUSTIÇA - VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA - MATÉRIA VEICULADA PELO JORNAL COM FOTO E NOME DA INVESTIGADA – ABSOLVIÇÃO DA PARTE AUTORA NO FEITO CRIMINAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que deu procedência aos pedidos declinados à inicial,
in verbis:

“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais acrescidos, a partir da citação, de atualização pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (nos termos da EC 113/2021 - índice único para juros e correção), declarando-se, por consequência, extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

2. A parte recorrente (
ESTADO DE MATO GROSSO
) requer em seu recurso a reforma da sentença
a quo
para que seja reduzido o valor arbitrado dos danos morais, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

3. A parte autora alega em sua inicial que:

“No dia 11 de dezembro de 2019, a requerente foi presa preventivamente mediante o Mandado de Prisão Preventiva nº 724313. (...) Nos dias posteriores à prisão de Layanne, os Delegados que conduziram o Inquérito, VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA e WILSON CIBUSKY JÚNIOR, e que representaram o pedido de prisão da autora, prestaram várias entrevistas para sites de notícias, taxando Layanne como uma verdadeira criminosa de alta periculosidade. A chamaram de traficante sem ela ser. Afirmaram com todas as letras que ela trabalha como garota de programa e que vendia drogas aos seus clientes. Além de fazerem falsas acusações, os Delegados ainda forneceram para os websites informações pessoais da investigada, inclusive fotos e imagens de seu corpo, que estão disponíveis até os dias de hoje na internet, mesmo os autos do inquérito estando tramitando em Segregado de Justiça. Primeiramente, é preciso esclarecer que a autora, Layanne Farias Santos, é travesti e seu nome de nascença é Jony Jonas Farias Santos. Após a prisão de Layanne e dos outros acusados, o Ministério Público ofereceu denúncia, gerando assim, o Processo Penal nº 34130-43.2019.811.0042 - Código: 592966. A requerente Layanne só foi solta mais de 04 (quatro) meses depois de ser presa, mediante a interposição do Habeas Corpus nº 1006775-36.2020.8.11.0000, que teve decisão liminar favorável, determinando a imediata soltura da então ré. Depois de ter a liberdade concedida, Layanne continuo respondendo ao Processo Penal. Participou da audiência d instrução e julgamento e conseguiu provar sua inocência, portanto, todas as entrevistas dadas pelos Delegados Teixeira e Wilson, somente causaram danos a honra, a imagem e a moral da autora, pois no bojo do processo Penal ela foi absolvida. Destacaremos apenas 05 (cinco) das várias reportagens e matérias jornalísticas que foram divulgadas na internet com as imagens e as informações pessoais da autora. Todas as reportagens citadas estão com os links descritos no rodapé desta petição, para que Vossa Excelência possa examiná-las na íntegra, enquanto ainda estão disponíveis na rede mundial de computadores: 1. A reportagem do website Olhar Direito (www.olhardireto.com.br) do dia 13/12/2019, foi dedicada ao cumprimento do mandado de prisão da autora, sendo divulgado o seu nome completo, a sua identidade de gênero (travesti) e que a mesma foi a nona integrante presa de “uma quadrilha que fazia 'disque entrega' de entorpecentes para clientes de alto padrão” 1 . A matéria em certa passagem informou que “de acordo com o delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, os suspeitos identificados como integrantes do grupo responderão pelos crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico e possível lavagem de dinheiro (que ainda será apurado) e receptação de produto furtado”, ou seja, é uma evidência de que o Delegado Vitor Hugo Teixeira é um dos agentes públicos responsável por repassar indevidamente as informações para os veículos de comunicação. A matéria ainda finaliza dizendo que “a ação foi coordenada pelo delegado Wilson Cibusky e o titular da unidade, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira”. 2. A Notícia publicada no website HNT.Hipernotícias (www.hnt.com.br), no dia 12 de dezembro de 2019, deixa muito bem claro que o Delegado Delegado Vitor Hugo Teixeira é um dos servidores públicos estadual responsável por vazar imagens e informações pessoais da autora, e por fazer acusações falas sobre Layanne, a expondo-a ao ridículo, pois a reportagem deixa claro que foi o Delegado Teixeira quem deu a entrevista ao jornalista que redigiu a redação da matéria."

4. A o direito à liberdade de imprensa não pode superar o direito à dignidade humana, à honra e à imagem. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. O veículo de comunicação somente poderia ter tomado conhecimento da ocorrência das prisões por via escusa, visto que se tratava de investigação sigilosa, logo, os dados não poderiam ter sido transmitidos nem veiculados pela imprensa, uma vez que tais atos não são públicos.

5. A exposição da imagem e do nome de acusados em processo investigatório quando ainda não há provas conclusivas, em nada contribui para a sociedade. A autora sofreu com a matéria divulgada pelo site de noticias, ao vincular-lhe como traficante, fatos que ainda estavam sob investigação protegida por sigilo. Dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório foi fixado observando as peculiaridades do caso concreto, tendo sido obedecidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; razão pela qual não merece reparo.

7. 4. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

9. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Daurte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024